Tribunal: TJBA
Processo: 0500375-49.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500375-49.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVANDRO MARCOLINO LOPES

Advogado(s)
:
EVERTON ASSIS MOURA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, JULIANA DIAS DE FREITAS, JOSE ARTUR BRITO MORAIS, DANILO DA CONCEICAO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ABSOLVEU O RÉU DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP – APELAÇÃO MINISTERIAL PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO JÚRI SOB O ARGUMENTO DE QUE O VEREDICTO FOI PROFERIDO CONTRA A PROVA DOS AUTOS – DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE AO PANORAMA PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Decisão do Tribunal do Júri e respectiva Sentença monocrática absolvendo o Réu da imputação de crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP (ID 90496730).

II -
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Apelação pleiteando a desconstituição do veredicto dos jurados, que diz ter sido proferido em manifesta contrariedade à prova dos autos. (ID 90496744).).

III -
A materialidade resta evidenciada através do Laudo de Exame Pericial atestando que o óbito da vítima se deu em virtude de disparos de arma de fogo (ID 90495463).

IV -
No que tange à autoria, a despeito da existência de indícios apontando para a pessoa do Réu, notadamente os depoimentos colhidos no curso da fase sumariante, referida prova, consistente em testemunho indiretos, apenas “por ouvir dizer”, não se presta, de forma incontrastável, para respaldar édito condenatório.

V –
Como cediço, no julgamento dos crimes dolosos contra a vida vigora o princípio da soberania dos vereditos, que não podem ser anulados, salvo quando proferidos em manifesta contrariedade à prova dos autos. Na espécie em exame, entretanto, à míngua de testemunhos incontrastáveis não se pode dizer que, ao acolher a tese de negativa de autoria, tenham os jurados proferido julgamento arbitrário, à revelia do conjunto da prova.

VI -
Quando, nos debates em plenário, são apresentadas duas versões antagônicas acerca dos fatos e os jurados optam por acolher a tese defensiva absolvendo o Réu, referida decisão, revestida de soberania, não pode ser desconstituída em segunda instância pela Justiça Togada sem que haja prova incontestável da responsabilidade do Réu, hipótese que não corresponde à destes autos, em que os juízes leigos, nos exatos limites da sua competência constitucional, escolheram, por maioria, a interpretação que lhes pareceu mais razoável entre as apresentadas.

VII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo.

VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500375-49.2018.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado,
EDIVANDRO MARCOLINO LOPES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantida a Decisão do Tribunal do Júri e respectiva Sentença absolutória
,
nos termos do voto do Relator.